Tribunal: TJBA
Processo: 8147708-31.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8147708-31.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ELIVELTON DA SILVA BRANDAO e outros

Advogado(s)
:
POLIANA FERREIRA DE SOUSA, CARLOS ALEXANDRE MOREIRA WEISS, MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA

APELADO: LG ELECTRONICS DO BRASIL LTDA e outros

Advogado(s)
:
MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA, CARLOS ALEXANDRE MOREIRA WEISS, POLIANA FERREIRA DE SOUSA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. INTEMPESTIVIDADE. VÍCIO DO PRODUTO. CONSTATADO. RESTITUIÇÃO DO PREÇO E PERDAS E DANOS. POSSIBILIDADE. LAUDO TÉCNICO. PROVA UNILATERAL. ÔNUS DA PROVA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MANTIDO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DA FORNECEDORA CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO DO CONSUMIDOR NÃO CONHECIDO.

I. Caso em exame

1. Insurgem-se o consumidor e a fornecedora em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, reconhecendo o vício do produto e condenando a fornecedora ao pagamento de indenização por danos materiais (restituição do preço pago) e por danos morais, esta última no valor de R$4.000,00 (quatro mil reais).

II. Questão em discussão

2. Há 3 (três) questões em discussão: saber se (i) o recurso do consumidor é tempestivo; se (ii) houve ou não vício no produto a justificar a condenação da fornecedora ao pagamento de indenização por danos materiais e morais; e se (iii) o valor da indenização deve ser reduzido.

III. Razões de decidir

3. O recurso interposto pelo consumidor fora do prazo legal é intempestivo.

4. Os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor. Não sendo o vício sanado no prazo máximo de 30 (trinta) dias, o consumidor pode exigir a substituição do produto, a restituição da quantia paga ou o abatimento proporcional do preço.

5. No caso, após adquirir uma televisão, que apresentou vícios, o consumidor tentou a resolução do problema junto à fornecedora, sem sucesso. Assim, optou por pedir a restituição do preço pago, além de perdas e danos, o que é autorizado pela legislação.

6. A fornecedora não comprovou a inexistência do vício no produto, sendo certo que o laudo técnico foi produzido de forma unilateral, sendo inservível nesse quesito. Sequer pediu a produção de provas em juízo, ônus que lhe incumbia.

7. O quantum indenizatório se afigura razoável e condizente com o caso concreto, não devendo ser reduzido.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso da fornecedora conhecido e não provido.

9. Recurso do consumidor não conhecido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8147708-31.2022.8.05.0001
, em que figuram como apelante ELIVELTON DA SILVA BRANDAO e outros e como apelada LG ELECTRONICS DO BRASIL LTDA e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em não conhecer do recurso de ELIVELTON DA SILVA BRANDAO e conhecer e negar provimento ao recurso da LG ELECTRONICS DO BRASIL LTDA
, nos termos do voto do relator.